Tribunal: TJBA
Processo: 8005914-09.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005914-09.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

EMENTA

Apelação Cível.
Ação indenizatória. Revisão de valores em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-PASEP). Conforme Decretos nº 4.751/2003 e nº 9.978/2019, há o dever legal do Banco do Brasil de guardar os valores das contas vinculadas ao Fundo PIS- PASEP, em especial no que concerne a eventuais saques e retiradas, que só poderiam ocorrer em épocas próprias, mediante autorização do Conselho Diretor. In casu, a parte autora, ora apelante, comprovou ser titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público, conforme os extratos apresentados. Conquanto o recorrido tenha alegado em sua contestação que ao longo dos anos o apelante recebeu todos os rendimentos e atualizações anuais do saldo principal via FOPAG (folha de pagamento) e conta corrente, o recorrente afirma que o valor pago/apresentado, está muito aquém do que razoavelmente se espera em condições normais de cumprimento da legislação de regência. Nesse contexto, seria ônus da instituição financeira recorrida o de comprovar que as atualizações e correções se fizeram de maneira adequada. Precedentes. Todavia, o recorrido não se desincumbiu de tal obrigação, tendo limitado-se a afirmar, sem o devido respaldo documental, que as atualizações do valor teriam sido feitas corretamente. Deve ser destacado, nesse contexto, que houve a devida intimação do apelado para indicar provas que desejaria produzir, no entanto, não se manifestou. Assim, não houve resistência significativa da instituição financeira quanto aos fatos alegados e comprovados pela parte consumidora, de modo que o banco apelado não se desincumbiu de maneira suficiente do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária que tinha o dever de manter os valores depositados na conta vinculada ao PASEP da parte recorrente, a atrair o correspectivo dever de indenizar pelos danos materiais ocasionados. Tratando-se de responsabilidade civil no âmbito do Direito do Consumidor, cabe consignar que ao presente caso incide a modalidade objetiva da responsabilidade do fornecedor, por força do art. 14, do CDC, e do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula nº 479, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Não há, entretanto, como serem acolhidos os cálculos apresentados pelo recorrente em exordial, na medida em que a atualização e aplicação de juros das contas referentes ao PASEP possuem regramento próprio em legislação específica, a saber, na Lei Complementar nº 26/1975 e Lei nº 9.365/1996, o que não foi observado pelo requerente. Assim, o valor efetivamente devido deverá ser apurado em fase de liquidação, e com base nas legislações de regência pertinentes, mormente as já mencionadas, mas sem exclusão das demais que forem adequadas ao caso. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8005914-09.2021.8.05.0146
,
em que figura como apelante
MANOEL FERREIRA DE SOUZA,

e como apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
dar parcial

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.